Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. REITERADO. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. A inadimplência eventual da prestação pecuniária não acarreta automática convolação; entretanto, o descumprimento injustificado demonstrado nos autos, notadamente pela constatação de o agravante ter se esquivado de suas obrigações, evidencia o acerto na conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

3. Agravo conhecido e não provido.